Tribunal: STF
Processo: HC 182670
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Maria Claudia Napolitano de Oliveira e outros, em favor de Carlson Ruy Ferreira, contra decisão monocrática do Ministro do Superior Tribunal de Justiça João Otávio de Noronha, nos autos do HC 565.687.
    O Paciente foi preso em 5 de março de 2020 no âmbito da Operação Titereiros, que apura a suposta prática de crimes de corrupção ativa, passiva, organização criminosa e lavagem de capitais, lastreada nas colaborações premiadas de Jonas Lopes Neto e Marcos Vinícius Lopes Neto. (eDOC 3)
    Em decorrência de outras operações ligadas a desdobramentos da Operação Lava Jato, e principalmente a partir das provas trazidas aos autos em razão dos acordos de colaboração celebrados com o Jonas Lopes de Carvalho Junior, Jonas Lopes de Carvalho Neto e Marcus Vinicius Silva Lips, o MPF identificou a aparente atuação de Carlson Ruy Ferreira no pagamento de vantagens indevidas à organização criminosa chefiada por SERGIO CABRAL, por meio de contratos de fornecimento de alimentos firmados com a SEAP.
    Nesse contexto, o MPF assegura que, além dos empresários já investigados no âmbito da Operação Pão Nosso, as colaborações citadas trouxeram informações sobre o pagamento de propina por esses empresários aos ex-conselheiros do TCE do Rio de Janeiro, com o intermédio dos agentes da organização criminosa.
    Diante desse cenário, a prisão preventiva do Paciente foi decretada pelo Juízo da 7ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na aplicação da lei penal.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal Local, que indeferiu a liminar. (eDOC 8)
    Dai a impetração de writ no STJ.
    A ordem foi indeferida liminarmente sendo apontado o óbice da sumula 691 do STF. (eDOC 10)
    Nesta corte, os impetrantes requerem, em liminar e no mérito, a concessão da liberdade, sustentando, em síntese, a ilegalidade da prisão, já que baseada na gravidade em abstrato do delito. Ressaltam a inexistência de periculum libertatis e de contemporaneidade uma vez que o suposto crime de corrupção teria ocorrido em 2016 e as movimentação financeiras seriam de 2018.
    Aduzem que o paciente colabora amplamente com a Justiça e já foi até ouvido como testemunha de acusação em ação penal oriunda da operação “Boca de Lobo”.
    Asseveram que não há movimentações financeiras nos anos de 2018 e 2019 que indiquem atos de lavagem de capital e, mesmo que existissem, não seriam suficientes a fundamentar a segregação, visto que já decretada, em seu desfavor e de sua família, medida cautelar de bloqueio apta a impedir qualquer suposta dilapidação de patrimônio.
    Salientam, ainda, que “não há qualquer motivação explícita quanto à impossibilidade de cabimento de outras medidas assecuratórias menos gravosas no decreto prisional, senão a afirmação imotivada de que nenhuma outra medida cautelar seria aplicável ao caso”.
    Em 19 de marco de 2020, os impetrantes juntaram aos autos uma petição reiterando o pedido de revogação da prisão preventiva, dessa vez utilizando como fundamento a pandemia do covid-19. (eDOC 13)
    A defesa informa que o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do STJ, em sede de habeas corpus, revogou a prisão preventiva de corréus do ora paciente
    Diante disso, foi realizado pedido de extensão da ordem em favor do ora paciente.
    O ministro relator do feito achou por bem pedir informações ao juízo de origem, de forma que o pedido de extensão ainda não foi analisado.
    Em face do exposto, os impetrantes pedem que seja imediatamente revogada a prisão preventiva, uma vez que o paciente é diabético e tem mais de 60 anos de idade, pertencendo, portanto, a dois tipos de grupos de risco do covid-19.
    Em 24.03.2020 deferi a liminar apara substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319, do CPP.
    É o relatório. Decido.
    Verifico que o pedido se esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão pela qual dele não poderia conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    Na hipótese dos autos, vislumbro constrangimento ilegal manifesto a autorizar o afastamento da incidência da referida Súmula.
    Como bem aponta o Ministro Rogério Schietti, na decisão que concedeu a liminar ao corréu Asterio Prereira dos Santos,
    (...) ante a crise mundial do coronavírus e, especialmente, a iminente gravidade do quadro nacional, intervenções e atitudes mais ousadas são demandadas das autoridades, inclusive do Poder Judiciário. Assim, penso que, na atual situação, salvo necessidade inarredável da prisão preventiva - mormente casos de crimes cometidos com particular violência -, a envolver acusado/investigado de especial e evidente periculosidade ou que se comporte de modo a, claramente, denotar risco de fuga ou de destruição de provas e/ou ameaça a testemunhas, o óbice da Súmula n. 691 do STF deva ser flexibilizado em maior grau, quando a concessão da ordem seria provável no mérito. 
    Trata-se da hipótese dos autos.
    Considerando a situação de calamidade em decorrência da pandemia do coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62 em 17 de março de 2020. Nos termos de tal documento, são abordadas os campos pertinentes de pessoas submetidas à restrição de liberdade:
    1. Aos casos de adolescentes processados e condenados por atos infracionais nas Varas da Infância e da Juventude e de Execução, deve-se adotar medidas socioeducativas em meio aberto e revisar medidas de internação e semiliberdade já impostas, nas hipóteses de:
    I – gestantes, lactantes, mães ou responsáveis por criança de até doze anos de idade ou por pessoa com deficiência, assim como indígenas, adolescentes com deficiência e demais adolescentes que se enquadrem em grupos de risco;
    II – que estejam internados em unidades socioeducativas com ocupação superior à capacidade, considerando os parâmetros das decisões proferidas pelo STF no HC no 143.988/ES;
    III – que estejam internados em unidades socioeducativas que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
    IV – que estejam internados provisoriamente pela prática de atos infracionais praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;
    V - a reavaliação das decisões que determinaram a aplicação de internação-sanção, prevista no art. 122, III, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
    2. Aos casos de presos por dívidas alimentícias civis, a conversão da prisão em regime domiciliar.
    3. Aos casos de presos cautelares ou submetidos à vigilância em âmbito penal, a adoção das seguintes medidas:
    I - a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:
    a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;
    b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
    c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;
    II – a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias; e,
    III – a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias;
    4. Aos casos de presos definitivos em matéria penal, a adoção das seguintes medidas:
    I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:
    a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;
    b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
    II – alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9º da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária;
    III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução;
    IV – colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal;
    V – suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena (sursis) e livramento condicional, pelo prazo de noventa dias.
    No caso dos autos: o paciente é idoso com idade avançada (possui 63 anos de idade) e integra o grupo de risco segundo as diretivas da Organização Mundial de Saúde, já que está acometido de diabetes, dislipidemia aterogênica e histórico de doença cardiovascular, sendo considerado paciente de alto risco de comorbidades e mortalidade, conforme atestado médico devidamente juntado aos autos (eDOC 20).
    Além disso, são imputados ao paciente crimes praticados sem violência ou grave ameaça.
    Portanto, é necessário compatibilizar a aplicação da legislação penal e processual penal, bem como a boa garantia da ordem, com os direitos individuais das pessoas presas que estão em situação de risco em razão da pandemia do novo coronavírus. 
    Dessa forma, em razão das circunstâncias atuais, confirmo a liminar e concedo a ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, se por outro motivo não estiver preso, e determinar as seguintes medidas cautelares, nos termos do art. 319, do CPP:
    I) proibição de manter contato pessoal, telefônico ou por meio eletrônico ou virtual com os outros acusados de pertencer à mesma organização criminosa, à exceção de seu filho;
    II) proibição de prestar serviços ou participar, direta ou indiretamente, das pessoas jurídicas que, consoante a denúncia, foram utilizadas no sistema de lavagem de dinheiro, bem como de receber rendimentos, lucros ou ganhos dessas entidades;
    III) proibição de alienar ou receber bens ou direitos de terceiros sem a comunicação prévia ao Juízo de origem;
    IV) proibição de sair do país, com a entrega de seu passaporte em Juízo;
    V) proibição de ausentar-se da Comarca quando sua permanência for conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;
    VI) obrigação de comparecimento a todas os atos do processo;
    Destaca-se que o descumprimento injustificado das medidas cautelares poderá importar no imediato restabelecimento da prisão preventiva, como também poderá ser esta novamente decretada se sobrevier situação que configure a exigência da cautelar mais gravosa. 
    Publique-se.
    Intime-se.
    Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente